Tribunal: TJBA
Processo: 8023704-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus nº 8023704-80.2026.8.05.0000 Impetrante: Dra. Shirlei Menezes Silva (OAB/BA 29.716) Paciente: RAMON FARIAS ROLIM VIANA Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ramon Farias Rolim Viana contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, negativa de autoria, inexistência de contemporaneidade da prisão preventiva, incompatibilidade da custódia com o estado de saúde do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a análise da tese de negativa de autoria é admissível na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (iii) determinar se houve ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional; (iv) verificar se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (v) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da tese defensiva de negativa de autoria demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, com exame de registros de geolocalização, dados telemáticos, históricos de deslocamento e elementos relacionados à dinâmica da empreitada criminosa, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação criminal, especialmente dados telemáticos e relatório investigativo que indicam, em tese, atuação do paciente como suporte logístico e monitorador da vítima, repassando informações em tempo real aos executores materiais. 5. A gravidade concreta da conduta evidencia risco efetivo à ordem pública, diante do planejamento prévio da ação criminosa, da execução do ataque em via pública, do atingimento de adolescente estranha ao conflito e da possível vinculação do investigado a organização criminosa estruturada. 6. O lapso temporal entre os fatos ocorridos em outubro de 2025 e a decretação da prisão preventiva em janeiro de 2026 mostra-se justificado pela complexidade da investigação e pela necessidade de processamento de prova técnica decorrente da extração e análise de dados telemáticos. 7. Os documentos médicos apresentados não demonstram extrema debilidade do paciente nem impossibilidade de tratamento no sistema prisional, inexistindo prova de incompatibilidade absoluta entre a custódia cautelar e o estado de saúde alegado 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi empregado e do risco à ordem pública. 9. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, residência fixa e primariedade, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A análise de negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus quando demandar revolvimento fático-probatório. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta e o risco efetivo à ordem pública. 3. A atuação em contexto de organização criminosa e o modus operandi violento justificam a manutenção da custódia cautelar e afastam a suficiência das medidas cautelares diversas. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste quando o lapso temporal decorre da complexidade investigativa e da persistência do periculum libertatis. 5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração inequívoca de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II. CPP, arts. 312, 313, 318, II, e 319. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8043168-27.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 16.10.2025; TJBA, HC nº 8036951-65.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, publ. 06.08.2025; STJ, AgRg no RHC nº 217.212/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.058.226/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.04.2026, DJEN 07.05.2026; STJ, AgRg no HC nº 739.123/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no RHC nº 205.294/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 892.024/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8023704-80.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente RAMON FARIAS ROLIM VIANA, e, como impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem impetrada e, na extensão conhecida, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.